Tribunal: TJDFT
Processo: 0718052-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTES. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i), verificar se houve contradição no acórdão ao reconhecer atos típicos de posse, mas concluir pela inexistência de posse fática; (ii) decidir se houve obscuridade no julgado ao citar a controvérsia do contrato de cessão que impacta a validade da posse; (iii) analisar se houve omissão por não se manifestar acerca da fungibilidade entre posse a propriedade e; (iv) definir se houve obscuridade na valoração das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração objetivam esclarecer aspectos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.
4. No caso, não se verifica a omissão, contradição e obscuridades apontadas pela embargante, tendo sido os assuntos devidamente apreciados e fundamentados no acórdão.
5. A pretensão da embargante de rediscutir a matéria já decidida não se mostra pertinente nesta seara, devendo ser buscada por meio do recurso cabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração quando não restar identificado no julgado a ocorrência de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.